Tribunal: TCU
Processo: 011.265/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando da Marinha em que figura como instituidor o Sr. Alfredo de Souza Coutinho Filho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em ordenar, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, o registro com ressalva do ato de pensão militar de interesse das Sras. Cristina Aguiar de Souza Coutinho, Liliana Aguiar de Souza Coutinho e Sandra Aguiar de Souza Coutinho Codeco.